Tribunal: TCU
Processo: 021.444/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 166/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Maria de Oliveira Amaral: 1. Processo TC- Processo 021.444/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ângela Maria Souza dos Santos (XXX.057.912-XX); Angélica Pinto de Freitas Carvalho (XXX.072.815-XX); Dalila Nascimento de Carvalho (XXX.813.192-XX); Maria de Oliveira Amaral (XXX.468.253-XX); Marilene Belém da Silva (XXX.142.182-XX); Marli Gones Sabba de Alencar (XXX.975.450-XX); Rosilene da Silva Aragão (XXX.813.312-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que convoque a sra. Maria de Oliveira Amaral, no prazo de quinze dias, para que demonstre que os proventos de aposentadoria pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social são objeto do desconto previsto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, sob pena de negativa de registro ao ato de pensão militar por parte desta Corte; 1.7.2. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social, para as providências de sua alçada, que a sra. Maria de Oliveira Amaral, recebedora do benefício previdenciário 0423297481, percebe pensão militar instituída pelo sr. Manoel Fernandes Amaral, em valor superior ao benefício pago pela autarquia; 1.7.3. encaminhar ao Instituto Nacional do Seguro Social cópia do ato e-Pessoal de peça 4 e do contracheque de peça 12.